Tribunal: TCU
Processo: 028.360/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de a responsável ter recebido indevidamente pensão por morte do seu genitor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da percepção indevida de benefícios de pensão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sra. Sara Ribeiro, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/2/2004 204,14 1/3/2004 361,61 1/4/2004 361,61 1/5/2004 361,61 1/6/2004 534,02 1/7/2004 542,42 1/8/2004 493,90 1/9/2004 449,74 1/10/2004 405,71 1/11/2004 405,71 1/12/2004 809,89 1/1/2005 622,16 1/2/2005 405,71 1/3/2005 405,71 1/4/2005 405,71 1/5/2005 405,71 1/6/2005 591,12 1/7/2005 608,57 1/8/2005 405,71 1/9/2005 449,75 1/10/2005 405,71 1/11/2005 405,71 1/12/2005 809,89 1/1/2006 635,16 1/2/2006 405,71 1/3/2006 405,71 1/4/2006 405,71 1/5/2006 412,38 1/6/2006 412,38 1/7/2006 618,73 1/8/2006 449,01 1/9/2006 493,21 1/10/2006 449,01 1/11/2006 449,01 1/12/2006 874,68 1/1/2007 513,01 1/2/2007 449,01 1/3/2007 475,61 1/4/2007 475,61 1/5/2007 502,93 1/6/2007 502,93 1/7/2007 754,39 1/8/2007 502,93 1/9/2007 546,81 1/10/2007 502,93 1/11/2007 502,93 1/12/2007 1.003,96 1/1/2008 546,81 1/2/2008 501,03 1/3/2008 501,03 1/4/2008 534,86 1/5/2008 534,86 1/6/2008 534,86 1/7/2008 1.051,03 1/8/2008 590,14 1/9/2008 634,02 1/10/2008 590,14 1/11/2008 590,14 1/12/2008 1.180,28 1/1/2009 43,88 1/7/2009 1.101,85 1/8/2009 5.032,73 1/9/2009 769,74 1/10/2009 769,74 1/11/2009 769,74 1/12/2009 1.539,48 1/1/2010 769,74 1/2/2010 769,74 1/3/2010 769,74 1/4/2010 769,74 1/5/2010 769,74 1/6/2010 769,74 1/7/2010 1.154,61 1/8/2010 931,94 1/9/2010 931,94 1/10/2010 931,94 1/11/2010 931,94 1/12/2010 1.863,88 1/1/2011 931,94 1/2/2011 931,94 1/3/2011 931,94 1/4/2011 931,94 1/5/2011 931,94 1/6/2011 931,94 1/7/2011 1.397,91 1/8/2011 979,67 1/9/2011 979,67 1/10/2011 979,67 1/11/2011 979,67 1/12/2011 1.959,34 1/1/2012 979,67 1/2/2012 979,67 1/3/2012 979,67 1/4/2012 979,67 1/5/2012 979,67 1/6/2012 979,67 1/7/2012 1.469,50 1/8/2012 1.014,83 1/9/2012 1.014,83 1/10/2012 1.014,83 1/11/2012 1.014,83 1/12/2012 2.029,66 1/1/2013 1.014,83 1/2/2013 1.066,50 1/3/2013 1.066,50 1/4/2013 1.066,50 1/5/2013 1.066,50 1/6/2013 1.066,50 1/7/2013 1.599,75 1/8/2013 1.066,50 1/9/2013 1.066,50 1/10/2013 1.066,50 1/11/2013 1.066,50 1/12/2013 2.133,00 1/1/2014 1.066,50 1/2/2014 1.118,17 1/3/2014 1.118,17 1/4/2014 1.118,17 1/5/2014 1.118,17 1/6/2014 1.118,17 1/7/2014 1.677,25 1/8/2014 1.118,17 1/9/2014 1.118,17 1/10/2014 1.118,17 1/11/2014 1.118,17 1/12/2014 2.236,34 1/1/2015 1.118,17 1/2/2015 1.166,09 1/3/2015 1.166,09 1/4/2015 1.166,09 1/5/2015 1.166,09 1/6/2015 1.166,09 1/7/2015 1.749,13 1/8/2015 1.166,09 1/9/2015 1.166,09 1/10/2015 1.166,09 1/11/2015 1.166,09 1/12/2015 2.332,18 1/1/2016 1.166,09 1/3/2016 1.166,09 1/4/2016 1.166,09 1/5/2016 2.332,18 1/6/2016 1.166,09 1/7/2016 1.749,13 1/8/2016 1.166,09 1/9/2016 1.235,71 1/10/2016 1.235,71 1/11/2016 1.235,71 1/12/2016 2.471,42 1/1/2017 1.235,71 1/2/2017 1.300,78 1/3/2017 1.300,78 1/4/2017 1.300,78 1/5/2017 1.300,78 1/6/2017 1.300,78 1/7/2017 1.951,17 1/8/2017 1.300,78 1/9/2017 1.300,78 1/10/2017 1.300,78 1/11/2017 1.300,78 1/12/2017 2.601,56 1/1/2018 1.300,78 1/2/2018 1.300,78 1/3/2018 1.300,78 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar à responsável abaixo arrolada a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Sara Ribeiro 120.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência deste acórdão ao 5o Batalhão de Infantaria Leve e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.